Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que rescindiu contrato de fornecimento de gás e condenou a embargante ao pagamento de multa contratual. O processo retorna a julgamento por determinação da instância superior.
2. A embargante alegou contradição no acórdão embargado, pois, ao mesmo tempo que considerou a prova testemunhal irrelevante, reconheceu que as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes não eram suficientes para comprovar se Supergasbrás Energia Ltda cumpriu sua obrigação de praticar preços uniformes e abaixo da concorrência.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida apreciação da prova testemunhal requerida pelas partes, especialmente para comprovar eventual inadimplemento contratual da parte autora.
III. Razões de decidir
4. O Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC), mas apenas quando não há necessidade de produção probatória. No caso concreto, a controvérsia envolvia aspectos fáticos relevantes que demandavam prova oral, especialmente sobre suposta negociação em que a autora se comprometeu a praticar preços uniformes e competitivos para todas as unidades da requerida.
5. Ambas as partes requereram a produção de prova testemunhal e o magistrado intimou-as para apresentar a qualificação das testemunhas e a especificação dos fatos controvertidos. Apesar disso, a sentença foi proferida sem analisar tais pedidos, contrariando os princípios da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa (arts. 6o e 10 do CPC).
6. O art. 402, I, do CPC admite a prova testemunhal quando há início de prova por escrito, como ocorre no caso, em que mensagens eletrônicas indicam tratativas sobre a política de preços praticada pela Supergasbrás.
7. Ao impedir a produção de prova oral e julgar a lide antecipadamente, o magistrado cerceou o direito da embargante de comprovar suas alegações, o que configura nulidade processual.
8. IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração providos para reconhecer o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular instrução probatória.
Tese de julgamento: "O art. 402, I, do CPC, permite a produção de prova testemunhal quando há início de prova por escrito, sendo vedado ao juiz indeferi-la sem fundamentação adequada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6o, 10, 355, 356, 370 e 402, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.